Tribunal: STF
Processo: RHC 264283
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 899.380/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal – CP (homicídio duplamente qualificado), à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O TJSP, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a impossibilidade de valorar negativamente como maus antecedentes ação penal em curso na data do cometimento do novo delito, ainda que tenha transitado em julgado a condenação antes da prolação da sentença.



    Requer-se, ao final:



    “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente para afastar a incidência de maus antecedentes pelo processo nº 0000378-98.2018.8.26.0559e redimensionar a pena-base do Paciente para o mínimo legal, por medida de justiça.” 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONCEITOS DIVERSOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR QUE TRANSITOU EM JULGADO NO CURSO DE AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR SER FATO PRATICADO ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO MAIS AMPLO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 



    No caso, constata-se que relativamente a condenação do paciente pela prática do delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, observa-se que o acórdão da apelação criminal transitou em julgado para a defesa e acusação em maio de 2020. Contudo, conforme ata e traslado de julgamento (fl. 38), a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do presente caso ocorreu em 24/11/2020, ou seja, quando a condenação anterior já tinha transitado em julgado. 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento de que inquéritos policiais arquivados, processos em andamento ou absolvições não geram maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII).



    Essa tese foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 591.054/SC-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/2/15, cuja ementa transcrevo:  



    “PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.”  



    Desse julgado, destaco trecho do voto do Ministro Celso de Mello:  



    “Na realidade, a simples existência de situações processuais ainda pendentes de definição revela-se insuficiente para legitimar a formulação de juízo de desvalor quanto à “vita anteacta”referente ao acusado que não sofreu condenação penal irrecorrível.



    O ato judicial de fixação da pena, por isso mesmo, não poderá emprestar relevo jurídico-legal a circunstâncias que meramente evidenciem haver sido (ou estar sendo) o réu submetido a procedimento penal-persecutório, sem que deste haja resultado, com definitivo trânsito em julgado, qualquer condenação de índole penal”. 



    Nesse mesmo sentido, aliás, já havia decidido esta Corte, no RHC nº 123.711/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14:  



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus.



    1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3.  A apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, de matéria não debatida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    4. Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida, estritamente, à luz da motivação empregada pelas instâncias ordinárias.



    5. Inquéritos policiais e processos em andamento não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).



    6. Recurso provido, desde logo, em caráter excepcional,com ordem de habeas corpus para o fim de se reduzirem as penas impostas ao recorrente ao mínimo legal, se fixar o regime inicial aberto e se determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito”.



    No caso concreto, todavia, restou assentado que o trânsito em julgado da condenação anterior do recorrente ocorreu antes da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, a manifestação da PGR nestes autos:



    “13. Ora, o que a Súmula 444 veda é a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. No presente caso, quando da exasperação da pena base do recorrente, não havia inquérito ou ação penal em curso, mas sim uma ação penal transitada em julgado.



    14. É certo que da condenação (nos autos n.0000378- 98.2018.8.26.0559), ainda que transitada em julgado quando da prolação da sentença em novembro de 2020, não poderia ser considerada para fins de reincidência, uma vez que, quando da prática do fato (04.04.2019), o ato anterior não havia sido definitivamente julgado, o que somente ocorreu em maio de 2020. 



    15. Para fins de consideração como maus antecedentes, contudo, a leitura é outra. Uma condenação penal é hábil a configurar maus antecedentes ainda que não configure reincidência, sendo o primeiro um conceito mais amplo e, portanto, abrangendo condenações já no curso da ação penal e, portanto, posteriores ao fato julgado. 



    16. Nos presentes autos, portanto, não há dúvidas de que o réu era portador de maus antecedentes quando da prolação de sua condenação pelo crime de homicídio, encontrando-se devidamente justificada a exasperação de sua pena base.”



    Diante disso, conforme os precedentes referidos e nos termos da manifestação da PGR, tem-se que a existência de ação penal com trânsito em julgado, no caso concreto, pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente